Tribunal: TJMT
Processo: 1018686-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018686-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JOAO VANDERLEI GONZATTO - CPF: 413.488.180-34 (AGRAVADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – DÍVIDA DE NATUREZA CIVIL – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC ATÉ A LEI N. 14.905/2024 – INTERPRETAÇÃO VINCULANTE FIXADA NO TEMA 1368 DO STJ – RETRATAÇÃO POSITIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1368 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a Taxa SELIC deve ser aplicada como taxa legal para atualização de dívidas civis, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018686-69.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
E
NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO:

JOÃO VANDERLEI GONZATTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0002592-29.2017.8.11.0102, promovido por JOÃO VANDERLEI GONZATTO, determinou a utilização da Taxa Selic para correção do débito somente a partir de 1° de setembro de 2024, devendo incidir até então os índices estabelecidos na sentença.

Pugna pelo provimento do recurso para que reconhecida a nulidade do título executivo ou, subsidiariamente, seja determinada a aplicação exclusiva da SELIC para fins de correção monetária do débito executado até a entrada em vigor da Lei 14.905/2024.

Contrarrazões pelo desprovimento com pedido de condenação da parte Recorrente em litigância de má-fé (Id. 297973370).

O Agravo de Instrumento foi julgado e desprovido por esta Câmara, à unanimidade, em sessão realizada em 23/07/2025 (Id. 302707856).

Na sequência, os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente contra o aresto foram rejeitados, igualmente à unanimidade, em sessão realizada em 03/09/2025 (Id. 312722882).

Contudo, interposto Recurso Especial pela Agravante, a Vice-Presidência deste Sodalício determinou o retorno dos autos a esta Câmara para análise de eventual juízo de retratação/conformidade com o Tema 1368/STJ (Id. 330038854).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida
-se de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0002592-29.2017.8.11.0102, promovido por JOÃO VANDERLEI GONZATTO, determinou a utilização da Taxa Selic para correção do débito somente a partir de 1° de setembro de 2024, devendo incidir até então os índices estabelecidos na sentença”.

O recurso foi julgado e desprovido, à unanimidade, em sessão realizada em 23/07/2025, em aresto que assim restou ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA ENFRENTADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.905/2024 – RECURSO DESPROVIDO.

Matéria já enfrentada em Agravo de Instrumento anterior e devolvida em novo instrumental não pode ser conhecida, porquanto alcançada pela preclusão consumativa.

Aplica-se a taxa Selic para atualização do débito a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024. Até então, aplicam-se os critérios de atualização fixados na sentença.

Contudo, interposto Recurso Especial pela Agravante, a Vice-Presidência deste Sodalício determinou o retorno dos autos a esta Câmara Julgadora para análise de eventual juízo de retratação/conformidade com o
Tema 1368/STJ
.

Pois bem.

No referido Tema, foi fixada a tese no sentido de que: “
O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
”.

Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1368 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a Taxa SELIC deve ser aplicada como taxa legal para atualização de dívidas civis, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024.

Logo, considerando que o entendimento adotado por esta Câmara no julgamento do instrumental está em dissonância com o entendimento vinculante fixado pelo STJ, o exercício do juízo de retratação, no ponto, é medida que se impõe, como inclusive, já reconhecido por este Sodalício em casos semelhantes, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA DE NATUREZA CIVIL. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO VINCULANTE FIXADA NO TEMA 1368 DO STJ. RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica (ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.) contra sentença que determinou restituição de valores ao consumidor (JOSE ALMIRO MULLER), fixando correção monetária pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao mês “pro rata die”, com base nas Resoluções Normativas da ANEEL (REN 414/2010 e REN 1.000/2021). O acórdão original da Quarta Câmara de Direito Privado manteve tal entendimento. Após a interposição de Recurso Especial, os autos retornaram para juízo de retratação, em virtude da tese firmada pelo STJ no Tema 1368 dos recursos repetitivos, que determinou a aplicação da taxa SELIC aos juros moratórios de dívidas civis antes da vigência da Lei no 14.905/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1368 dos recursos repetitivos, é devida a aplicação da taxa SELIC como índice de juros de mora nas dívidas civis, em substituição aos juros fixados com base em resoluções da ANEEL. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 406 do Código Civil estabelece que, na ausência de convenção específica, os juros moratórios serão fixados segundo a taxa em vigor para a mora no pagamento de tributos devidos à Fazenda Nacional. O STJ, ao julgar o Tema 1368 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento vinculante no sentido de que a taxa SELIC deve ser aplicada como taxa legal de juros de mora em dívidas civis, antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024. As Resoluções Normativas da ANEEL não podem prevalecer sobre norma geral do Código Civil interpretada de forma vinculante pelo STJ, sob pena de violação ao sistema de precedentes qualificados instituído pelo CPC/2015. A taxa SELIC abrange, de forma unificada, correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices, em respeito ao princípio do “non bis in idem”. A retratação do acórdão é medida necessária para assegurar a observância da tese firmada em recurso repetitivo, promovendo segurança jurídica, isonomia e uniformidade da jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A taxa SELIC deve ser aplicada como índice de juros de mora nas dívidas de natureza civil, nos termos do art. 406 do Código Civil, antes da vigência da Lei no 14.905/2024. A interpretação vinculante firmada pelo STJ no Tema 1368 prevalece sobre disposições administrativas ou regulatórias em sentido diverso. A SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora, não pode ser cumulada com outros índices, sob pena de “bis in idem”. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; CPC/2015, art. 1.040. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.199.164/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 15.10.2025, DJEN 20.10.2025; STJ, REsp no 1.795.982/SP, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024, DJE 22.10.2024; STF, RE no 1.558.191/SP, rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, Sessão Virtual 05-12.09.2025, DJE 08.10.2025. (N.U 1000118-08.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/11/2025, Publicado no DJE 20/11/2025)

Ante o exposto, em juízo de retratação, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, para determinar, em consonância com o Tema 1368/STJ, a aplicação da Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026